Tribunal: TJDFT
Processo: 0710920-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710920-25.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAGA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI AGRAVADO: ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO, NATHÁLIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO D E C I S Ã O Nos termos do artigo 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil, homologo a desistência pleiteada no documento de ID 16192221. Brasília – DF, 25 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator